Tribunal: TJSP
Processo: 2019125-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - Pleito de liminar nos termos do art. 562, do CPC – Indeferimento da liminar, porquanto não comprovados os requisitos da medida – Inadmissibilidade – Ausentes os requisitos para o deferimento da liminar, é de rigor a realização de audiência de justificação – Inteligência dos artigos 561 e 562, do CPC – Decisão afastada – Recurso provido, em

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - Pleito de liminar nos termos do art. 562, do CPC – Indeferimento da liminar, porquanto não comprovados os requisitos da medida – Inadmissibilidade – Ausentes os requisitos para o deferimento da liminar, é de rigor a realização de audiência de justificação – Inteligência dos artigos 561 e 562, do CPC – Decisão afastada – Recurso provido, em parte.